Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÍVEL SUPERIOR. MANUNTENÇÃO DA PENSÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já vinha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. A pensão alimentícia deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
3. A presença de dúvida sobre a atual situação estudantil da alimentanda, sem demonstração, de plano, acerca da alteração de seu padrão de vida, impõe-se a manutenção da pensão alimentícia em sede de cognição sumária, aguardando-se a regular instrução do feito originário.
4. Segundo prescreve a súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
5. Recurso conhecido e desprovido.